Tribunal: TJSP
Processo: 2274169-66.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reivindicação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação que pretende a rescisão de sentença de procedência da demanda reivindicatória ajuizada pela aqui requerida, fundamentada no art. 966, incisos III, V, VII e VIII, do CPC – Inadmissibilidade – Autora que, não tendo interposto recurso de apelação contra a sentença rescindenda, tenta utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal – Descabimento – Hipóteses do art. 966,

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação que pretende a rescisão de sentença de procedência da demanda reivindicatória ajuizada pela aqui requerida, fundamentada no art. 966, incisos III, V, VII e VIII, do CPC – Inadmissibilidade – Autora que, não tendo interposto recurso de apelação contra a sentença rescindenda, tenta utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal – Descabimento – Hipóteses do art. 966, do CPC, não configuradas – Decisão na ação reivindicatória que foi proferida em consonância e correspondência com todo o conjunto probatório – Ônus sucumbenciais atribuídos à autora, beneficiária da assistência judiciária – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.